Tribunal: TJBA
Processo: 0500173-13.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500173-13.2017.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GILDEON GAMA DA SILVA

Advogado(s): Defensora Pública do Estado da Bahia JOSEFINA MARQUES DE MATTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MODALIDADE RETROATIVA. SÚMULA DO STF N.º 497.
ACRÉSCIMO DE PENA PEL
A CONTINUIDADE DELITIVA.
DESCONSIDERAÇÃO
PARA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILDEON GAMA DA SILVA

(Defensoria Pública do Estado da Bahia - Belª. Jeane Meira Braga) em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA
que
condenou o Acusado
, pela prática do delito previsto no
art. 155,
§4º, inciso II, na forma do art. 71, ambos
do Código Penal,
à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituindo, ao final, a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
avaliar se
a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo advento da prescrição em sua modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
Denúncia foi recebida em 19/04/2018, e a sentença condenatória foi proferida mais de quatro anos depois,
em 08/08/2025.

4
.
Há que se aclarar que, para o cômputo do prazo prescricional, o incremento da pena decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva deve ser desconsiderado, conforme determina a súmula de n.º 497 do STF. Nessa esteira, ao término da segunda fase da dosimetria realizada pelo Juízo primevo na sentença, a sanção encontrava-se no patamar de dois anos de reclusão.
Na terceira etapa, incidiu apenas o aumento atinente à continuidade delitiva,
na razão de um terço, elevando a reprimenda para dois anos e oito meses.

5
.
Destarte,
assiste razão

à
douta Procuradoria de Justiça
quando esta aduz que
“
resta evidente que a pena sofreu incremento de 08 (oito) meses em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, na terceira fase da dosimetria da pena”
,
e, por conseguinte, como “
o Supremo Tribunal Federal assevera que, para fins prescricionais, deverá ser excluído o aumento imposto pelo reconhecimento do crime continuado
”, é certo que
“a pena a ser considerada é de 02 (dois) anos, com prescrição regulada em 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 109, inciso V, do Código Penal”.

6
.
Assim, faz-se necessário declarar que a
pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição penal, em sua modalidade retroativa, com base no art.
107, inciso IV, c/c os artigos
109, inciso V,
e
110,
§1º, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de julgamento:

“
P
ara o cômputo do prazo prescricional, o incremento da pena decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva deve ser desconsiderado”
.

Dispositivos relevantes citados
:
art.
107, inciso IV, c/c os artigos
109, inciso V,
e
110,
§1º, todos do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0500173-13.2017.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante,
GILDEON GAMA DA SILVA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
a
o
recurso
defensivo
,
para

declara
r
extinta a punibilidade do Apelante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
em sua modalidade retroativa
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06